Tribunal: CARF
Processo: 10880.907740/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.907740/2011-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.827 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SIEMENS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que unidade de origem intime a contribuinte para que, no prazo de
30 (trinta) dias, apresente: a) relatório pormenorizado das glosas apontadas pela fiscalização,
devendo conciliar as notas fiscais que demonstrem os créditos de IPI decorrentes das aquisições
de matériaprima, produto intermediário e material de embalagem aplicados na industrialização,
mesmo em outros estabelecimentos da pessoa jurídica ou em terceiros (industrialização por
encomenda); b) ainda, que a contribuinte elabore o relatório passo-a-passo da saída até o retorno
de seus produtos devidamente modificados; c) posteriormente, a unidade de origem elabore
relatório conclusivo sob a possibilidade do creditamento nos termos do art. 11, da Lei no
9.779/99.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Laercio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)),
Jucileia de Souza Lima, Marcos Antonio Borges (suplente convocado (a)), Sabrina Coutinho
Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ari Vendramini, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lara Moura
Franco Eduardo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentada pela contribuinte que assim constou
no relatório DRJ:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.907740/2011-25
Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.827 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907740/2011-25

Em 05/07/2011, foi emitido o despacho decisório de fl. 653 que, do montante do crédito
solicitado/utilizado de R$ 5.624.712,25, referente ao saldo credor de IPI de que trata o
art. 11 da Lei no 9.779/99, relativo ao 2o trimestre de 2006, reconheceu a parcela de R$
5.503.077,40, e, conseqüentemente, homologou parcialmente as compensações
declaradas em PER/DCOMP. São indicados os seguintes valores no saldo devedor
consolidado: principal – R$ 93.090,48, multa – R$ 18.618,08 e juros – R$ 50.054,74. O
despacho decisório e os detalhamentos da análise do crédito e informação fiscal que
estão anexados na site da Receita Federal demonstram que foram glosados créditos
passíveis de ressarcimento no total de R$ 121.634,85. Segundo consta foram efetuadas
dois tipos de glosa: - glosa de créditos, no valor de R$ 2.722,97, relativos a aquisições
de insumos de empresas optantes pelo SIMPLES, que não geram direito ao
creditamento; - glosa de créditos, no valor de R$ 118.911,88, relativos a entradas de
materiais registrados no CFOP no 1151, que não se referem a aquisições de insumos a
serem empregados na industrialização, mas sim, transferências de produtos acabados,
cujos créditos não são passíveis de ressarcimento e compensação. Regularmente
cientificada, a requerente apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 655/662,
com as seguintes alegações: - reconhece e concorda com a glosa do montante de R$
2.722,97, decorrente de aquisições de empresas optantes pelo SIMPLES, razão pela
qual já providenciou o devido recolhimento, conforme cópia do DARF anexado; - em
relação à glosa das entradas escrituradas no CFOP no 1151, não concorda a interessada e
ora lmpugnante pois referida glosa não está devidamente fundamentada, como exige a
Lei; - a decisão administrativa em análise, demonstrou manifesta superficialidade e
generalidade, posto que, fundamentada tão somente na apreciação de uma minima
quantidade documental, levantada por amostragem, que não alcançou sequer 03% (três
por cento) do universo documental sob análise; - uma vez não ampliado o tamanho da
amostragem documental, ao efetuar a glosa pela totalidade do valor dos créditos
escriturados sob o CFO.P no 1151 - Transferência para industrialização ou produção
rural, o AFRFB acabou por infligir à Impugnante, diretamente, preterição ao direito de
defesa desta última, para o caso sob análise. Por fim, requereu que a decisão recorrida
seja declarada nula, na parte em que aponta a referida glosa de R$ 118.911,88.
Seguindo a marcha processual normal, foi julgado improcedente o pleito assim
ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006 MATÉRIA NÃO IMPUGNADA É incontroversa a
matéria não especificamente contestada em manifestação de inconformidade.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não há ofensa à garantia constitucional
do contraditório e da ampla defesa quando todos os fatos estão descritos e embasados,
possibilitando à contribuinte contestar todas razões de fato e de direito elencadas no
despacho decisório. Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório
Não ReconhecidoA apresentação de mínimas evidências que suportem as alegações do
contribuinte é condição necessária para a aprovação de diligência para confirmar a
extensão da procedência de tais alegações.

Irresignada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário querendo reforma em
síntese que seja procedentes seu pleito repisando os mesmo argumentos em sua defesa para DRJ.
É o relatório.
VOTO
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.827 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907740/2011-25

Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Inicialmente é de trazer a baila que a glosa ocorreu pelo seguinte motivo conforme
consta em e-fl. 877:

7.0.0. Outrossim, é relevante esclarecer que nas glosas efetuadas (conforme Tabela
acima) estão inclusas as operações de transferências de mercadorias adquiridas ou
recebidas de terceiros com o Código C.F.O.P. (emitente): 5152 – Transferência de
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, em face das seguintes irregularidades
encontradas na Auditoria Fiscal:
7.1.0. As transferências foram registradas, em frontal desacordo com o § 2o do artigo
378 do Decreto n° 4.544/2002, no Estabelecimento Destinatário: 44.013.159/0031 – 31,
com o com o Código C.F.O.P: 1151 – Transferência para industrialização, como, por
exemplo, constatamse das notas ficais de saída: 240041, de 29/08/2006; 240687, de
30/08/2006; 227948, de 26/07/2006 e 249677, de 26/09/2006;
7.2.0. Por outro lado, conforme já exposto, tratando-se de transferências para
comercialização, à codificação correta correspondente ao Código C.F.O.P. (emitente):
5152 que a empresa deveria escriturar nos procedimentos de entradas no
Estabelecimento Destinatário: 44.013.159/0031 – 31, seria o Código C.F.O.P: 1152 –
Transferência para comercialização. Entretanto, em face aos pressupostos legais
supramencionados, os créditos com este Código C.F.O.P também não são passíveis de
ressarcimento;
8.0.0. Outras Glosas:
8.1.0. Aquisição de mercadorias de empresas optantes peloSIMPLES, vedado pelo
artigo 118 do Decreto no 4.544 /2002, em decorrência da redação dada pelo artigo 5o, §
5o da Lei no 9.317/96, “in verbis”:

Quanto a emissão de glosa pelo SIMPLES, a contribuinte reconheceu ser
indevida. No entanto, a contribuinte aduz que apresentou diversos documentos que não foram
analisados, concluindo a fiscalização pela não homologação do seu crédito.
A fiscalização compreendeu que a transferência para industrialização no CFOP
1151, não faria jus ao aproveitamento do crédito pleiteado, pois destacou que os produtos eram
industrializados na filial Lapa-SP e depois encaminhado para filial Jundiaí-SP, na qual não sofria
modificação.
Em seu voluntário, a contribuinte aduz que em verdade o produto era
encaminhado da unidade da Lapa-SP para Jundiai-SP, e nesta última teria a industrialização
retornando para unidade da Lapa conforme apontou nas notas fiscais apresentadas.
Considerando as alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material
não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.827 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907740/2011-25

processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua
apreciação.

Dessa forma, considerando que a contribuinte juntou seus documentos e a unidade
de origem realizou a verificação pequena das notas fiscais e aparentemente a contribuinte logrou
êxito na rastreabilidade de seus documentos, por tais razões, o feito deve ser convertido em
diligência para unidade de origem intime a contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias:
a) apresente relatório pormenorizado das glosas apontadas pela fiscalização,
devendo conciliar as notas fiscais que demonstre que os créditos de IPI
decorrentes das aquisições de matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem aplicados na industrialização, mesmo em outros
estabelecimentos da pessoa jurídica ou em terceiros (industrialização por
encomenda);
b) ainda, que a contribuinte elabore o relatório passo-a-passo da saída até o
retorno de seus produto devidamente modificado;
c) posteriormente, a unidade de origem elabore relatório conclusivo sob o a
possibilidade do creditamento nos termos do art. 11, da Lei no 9.779/99;
d) após abra-se vista pelo prazo de 30 (trinta) dias para o contribuinte e retornem
o presente processo ao CARF.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONVERTER O FEITO EM DILIGÊNCIA para
unidade de origem intime a contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias apresente: a)
relatório pormenorizado das glosas apontadas pela fiscalização, devendo conciliar as notas
fiscais que demonstre que os créditos de IPI decorrentes das aquisições de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem aplicados na industrialização, mesmo em outros
estabelecimentos da pessoa jurídica ou em terceiros (industrialização por encomenda); b) ainda,
que a contribuinte elabore o relatório passo-a-passo da saída até o retorno de seus produto
devidamente modificado; c) posteriormente, a unidade de origem elabore relatório conclusivo
sob o a possibilidade do creditamento nos termos do art. 11, da Lei no 9.779/99;

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

Fl. 865
DF CARF MF
Original